Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731315-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANA PINHEIRO DA ROCHA AUTOR: ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE PAULA RODRIGUES REU: CONDOMINIO DA CHACARA 24 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE D E C I S Ã O O Espólio de Eurípedes de Paula Rodrigues ajuizou ação rescisória objetivando desconstituir sentença proferida em cobrança de taxas condominiais no processo no 0702043-50.2021.8.07.0004, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo demandado a fim de condená-lo ao pagamento “das taxas condominiais descritas na exordial a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/17 (Isto é, a partir de 12.07.2017), bem como as vincendas até o efetivo pagamento do débito, ex vi do disposto no Art. 323 do CPC, devidamente acrescidas dos juros legais, multa e demais consectários estabelecidos no Estatuto”. Sustenta que a sentença foi proferida em desconsideração das provas colacionadas aos autos, no sentido de que o imóvel objeto do litígio não pertence ao condomínio. Requer a concessão da gratuidade judiciária, bem assim a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das taxas condominiais. Pugna, ao fim, que o pedido rescisório, fundamentado no “art. 966, inciso VII, do CPC”, seja julgado procedente para que novo julgamento seja realizado. Saliente-se que, por meio do despacho de ID no 53372660, determinou-se a intimação do autor para comprovar a afirmada hipossuficiência, ou instruir os autos com prova do pagamento das custas judiciais e da citada caução. Por meio da decisão de ID no 56355151, a gratuidade da justiça foi indeferida, determinando-se ao autor, o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de, não o fazendo, ver cancelada a distribuição (art. 290, do CPC). Referido prazo transcorreu integralmente, como é possível depreender da certidão de ID no 56822482. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como consignado na decisão de ID no 56355151, o não recolhimento das custas iniciais atrai a consequência prevista no art. 290, do CPC. Dessa forma, determino o cancelamento da distribuição, encerrando o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Custas pelo autor, sem honorários. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator